Tribunal: TCU
Processo: 038.435/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8610/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da unidade instrutiva (peça 45-47), com a ressalva proposta no parecer do MP/TCU (peça 48), no sentido de consumação da prescrição ordinária, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre os atos que podem, em tese, ser considerados como primeiro e segundo marcos interruptivos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 038.435/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alencar Julio Gross (XXX.801.110-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.